Tribunal: TJMT
Processo: 1031571-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031571-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUIZ GOMES VIANA - CPF: 204.947.261-72 (PACIENTE), ESTE JUIZO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL APOLONIO DE CARVALHO - CPF: 468.612.111-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM PROVIDÊNCIAS A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIABILIDADE
. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA, EM TESE, DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA.

Atento aos autos, apesar da manifesta reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe a correspondente sanção penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar, de maneira que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se encaixam melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se tratando de absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Gomes Viana
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT
(ID 250573183). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante em tese, pela prática de homicídio (art. 121, §2ª, inciso II, do Código Penal) e após o pedido do Ministério Público, o magistrado converteu a prisão em preventiva.

Assim, aduziu a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva seria
desprovida de fundamentação
,
sem os requisitos da medida
, inclusive porque
não houve audiência de custódia
em razão do paciente se encontrar internado recebendo tratamento de saúde.

Desta feita, requereu a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 251044670) tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 251628683). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Crime de homicídio qualificado. Alegada ilegalidade da prisão em flagrante diante da ausência de realização da audiência de custódia. Não ocorrência. Impossibilidade de realização da custódia demonstrada. Autuado que se encontrava internado no Hospital Municipal. Prisão em flagrante posteriormente submetida ao Juízo para homologação e convertida em prisão preventiva. Irregularidade suprida. Alegada ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva. Ausência de intimação prévia da defesa quanto ao requerimento formulado pelo Ministério Público. Violação do princípio do contraditório e da paridade de armas. Não ocorrência. Contraditório diferido. Potencial urgência e/ou perigo de ineficácia da medida. Inteligência do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Risco de reiteração criminosa. Fundamentação idônea. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente Luiz Gomes Viana
em que se aponta como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT. Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática de homicídio (art. 121, §2ª, inciso II, do Código Penal) e após o pedido do Ministério Público, o magistrado converteu a prisão em preventiva.

Assim, aduziu a defesa que a decisão que decretou a prisão preventiva seria desprovida de fundamentação, sem os requisitos da medida, inclusive porque não houve audiência de custódia em razão do paciente se encontrar internado recebendo tratamento de saúde.

Pois bem, atento aos autos, apesar da manifesta reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe a correspondente sanção penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar, de maneira que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se encaixam melhor nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
não se tratando de

absolvição nem de reconhecimento de falta de justa causa para a ação penal
, mas tão somente da possibilidade de se aplicar cautelares diversas da prisão, conforme exposto acima.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
concedo
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência,
retifico
a liminar outrora indeferida, para
substituir a prisão preventiva do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
,

devendo
cumprir as seguintes restrições
:
a)
proibição de contato e comunicação com familiar da vítima por qualquer meio;
b)
comprovação do endereço atual de residência;
c)

proibição de se ausentar do território da comarca de residência sem autorização judicial expressa;
d)
comunicar
imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrada e receber intimações;
e)
c
omparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;
f)

comparecimento a programa de
terapia de recuperação de alcoólicos anônimos
, devendo tais medidas serem reanalisadas pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias;
sob pena de decretação da segregação cautelar em caso de descumprimento nos casos acima
,
expedindo-se o juízo singular o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ GOMES VIANA, em que se aponta como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, de homicídio (art. 121, §2ª, inciso II, do Código Penal) e após o pedido do Ministério Público, o magistrado converteu a prisão em preventiva.

A Defesa aduziu que a decisão que decretou a prisão preventiva seria desprovida de fundamentação, sem os requisitos da medida, inclusive porque não houve audiência de custódia em razão do paciente se encontrar internado recebendo tratamento de saúde.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, requereu a confirmação da liminar concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 251044670).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 251628683).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 253856158).

O Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pela concessão da ordem, por não vislumbrar, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar.

Acompanho a conclusão do douto Relator.

Todavia, no caso, visualizo outros fundamentos que reforçam a conclusão adotada, não constantes do voto condutor.

Observo, da leitura da decisão combatida, que o magistrado fundamentou a segregação na garantia da ordem pública e com o fim de impedir a reiteração em atos delituosos.

Contudo, a decisão não se fez acompanhar de elementos concretos que demonstrassem o preenchimento desses requisitos legais.

Não bastasse, extraio dos autos que o paciente possui bons antecedentes, além de ser idoso (74 anos de idade).

Nesse contexto, acrescidos estes fundamentos, acompanho a conclusão pela revogação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024